Tribunal: TJBA
Processo: 8028849-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028849-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: KETMA CIRLENE DE MIRANDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CAMYLE NUNES DE ALMEIDA, JOSANA PINA SILVA PENA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA RINITE ALÉRGICA E ASMA. IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PARA ÁCAROS (ITSL). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRODUTO MANIPULADO SEM REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento de imunoterapia sublingual (ITSL) para menor acometido de rinite alérgica e asma, prescrito como protocolo terapêutico contínuo.

II. Questão em discussão
Discute-se a obrigatoriedade de cobertura contratual e legal do tratamento pleiteado, considerando sua execução domiciliar, a ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS quanto ao fornecimento do insumo, e a inexistência de registro do produto manipulado junto à ANVISA.

III. Razões de decidir
A etapa principal do tratamento ocorre no domicílio do paciente, sem supervisão direta de profissional de saúde, atraindo a exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.
O código do Rol da ANS relativo à imunoterapia refere-se apenas ao planejamento técnico e honorários médicos, não abrangendo o fornecimento do medicamento para uso domiciliar.
O extrato alergênico, manipulado individualmente, não possui registro próprio na ANVISA, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura à luz da tese firmada no Tema 990/STJ.
A existência de eventual cobertura em casos semelhantes não vincula a operadora nem altera o regime jurídico aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a recusa do plano de saúde ao custeio de imunoterapia sublingual realizada exclusivamente no domicílio do paciente, por se tratar de medicamento de uso domiciliar excluído de cobertura pela legislação.
2. Produto manipulado sem registro individualizado na ANVISA não está sujeito à cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do Tema 990/STJ.
3. A previsão de planejamento técnico no Rol da ANS não implica obrigatoriedade de fornecimento do medicamento utilizado no tratamento."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2107094/SP, j. 27.05.2024; Tema 990/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8028849-54.2025.8.05.0000
, de Coaraci, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, revogando integralmente a tutela de urgência que determinou à Agravante o custeio do tratamento de Imunoterapia Sublingual para Ácaros (ITSL)
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça